Tribunal: TJSP
Processo: 2131375-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Decisão que acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Bertioga-SP. Admissibilidade. Cláusula de eleição de foro, livremente admitida pelas partes, tendo como objeto do contrato a edificação em Bertioga. Validade. Aplicação dos arts. 62 e 63,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Decisão que acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Bertioga-SP. Admissibilidade. Cláusula de eleição de foro, livremente admitida pelas partes, tendo como objeto do contrato a edificação em Bertioga. Validade. Aplicação dos arts. 62 e 63, § 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 335 do E. STF. Abusividade não verificada. Recurso desprovido.